Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-29.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800244-29.2022.8.14.0075

APELANTE: JOSE RAIMUNDO GOMES MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal. apelação criminal. lesão corporal grave no âmbito de violência doméstica. desclassificação para lesão leve. ausência de exame complementar. desnecessidade. dosimetria. valoração negativa de culpabilidade e motivos. fundamentação idônea. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação interposta por réu condenado à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do CP), no contexto de violência doméstica, por ter desferido golpe de faca nas costas da companheira, causando-lhe incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame complementar de corpo de delito impede o reconhecimento da lesão corporal de natureza grave; (ii) saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foi devidamente fundamentada.

iii. razões de decidir

3. O exame complementar previsto no art. 168, §2º, do CPP é de realização facultativa, exigível apenas quando houver dúvida sobre o diagnóstico inicial.

4. O laudo pericial constante nos autos é conclusivo quanto à incapacidade da vítima por mais de 30 dias, sendo desnecessária a complementação.

5. A sentença fundamentou de forma idônea a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, com base na intensidade da conduta e na futilidade do motivo que originou a agressão, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. A pena definitiva foi corretamente fixada com base na presença de agravante (impossibilidade de defesa da vítima) e causa de aumento prevista no §10 do art. 129 do Código Penal, compatível com o contexto de violência doméstica.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de exame complementar não impede a condenação por lesão corporal grave, desde que o laudo inicial seja claro e suficiente quanto à incapacidade da vítima. 2. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime quando fundamentada em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "c", 129, §1º, I, e §10; CPP, art. 168, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 913680/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.578.562/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 22.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J.R.G.M.
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da
sentença
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que o
condenou
à pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, § 1º, I, do Código Penal
, com imposição de
medidas protetivas de urgência
, no contexto da Lei Maria da Penha.

Narra a denúncia (ID 30743305):

“Consta do Inquérito Policial incluso que, na madrugada do dia 10/07/2021, no Bar “da Diquinha”, localizado na Tv Coronel Antônio Galvão, Cabanagem, nesta cidade, o ora denunciado J.R.G.M. praticou o crime de lesão corporal de natureza grave, que causou na vítima incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, no âmbito de violência doméstica, lesionando com um instrumento cortante sua companheira I.G. Conforme se apurou dos altos, o autor conviveu maritalmente com a vítima por cerca de 05 meses. Na supracitada data, a vítima estava no “Bar da Riquinha”, quando o autor chegou ao local e lhe pediu um cigarro. Ela então respondeu que não tinha e, em seguida, virou-se de costas para o autor, ocasião em que este desferiu um golpe de faca em seu pescoço, evadindo-se do local. Gravemente ferida, a vítima foi socorrida e levada ao hospital. Posteriormente, no dia 08/02/2022, a vítima compareceu em sede da Delegacia de Polícia Civil para registrar o ocorrido, bem como requereu Medidas Protetivas de Urgência.

Ausência do interrogatório do denunciado, uma vez que não foi localizado, mesmo após realizadas diligências. Exame de Lesão Corporal realizado na vítima atestou ofensa a integridade da mesma, com incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias. (...).”

A defesa interpôs
recurso de

apelação
(ID 30743430) requerendo, primeiramente, que o delito seja
desclassificado
para tipo penal de
lesão corporal leve
(art. 129, caput, do CP.), ante a
inexistência de laudo complementar
que comprove a alegada incapacidade da vítima por mais de 30 dias, conforme exigido pelo art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal.

Mais à frente, questiona a
dosimetria da pena
, alegando que o vetor “
culpabilidade” foi negativado
com base em argumentos
inidôneos
, pois não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre que o golpe de faca tenha representado
risco real à vida da vítima
, pugnando pela
revaloração neutra da referida vetorial
e, por conseguinte,
redução da pena-base
,
prequestionando
toda a matéria.

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 30743433).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
pronuncia-se
“pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação de J.R.G.M. e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, para que seja mantida a sentença ora guerreada, em todos os seus termos, posto que prolatada de maneira irreprochável.”
(Textuais) (ID 30968526)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

1. Da desclassificação para lesão corporal leve por ausência de exame complementar de corpo de delito

Pugna a defesa, primeiramente, pela desclassificação do crime de lesão corporal de natureza grave com risco à vida (art. 129, §1º, II, do Código Penal) para a infração penal de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal), argumentando que a inexistência de exame complementar transcorridos 30 dias da data do fato impediria o enquadramento da lesão como grave, nos termos do art. 129, §1º, I, do Código Penal.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme relatado, a defesa do réu pugna pela desclassificação da condenação imposta com fundamento no
art. 129, §1º, I, do Código Penal
(lesão corporal grave por incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias), para o tipo básico previsto no
caput do art. 129 do CP
(lesão leve), sob o argumento de ausência de exame complementar de sanidade física após o decurso do prazo de trinta dias da data do fato, conforme previsão contida no
art. 168, §2º, do Código de Processo Penal
.

Contudo, tal argumentação
não se sustenta à luz da correta interpretação legal e da jurisprudência consolidada
dos Tribunais Superiores.

O dispositivo invocado pela defesa dispõe:

Art. 168, § 2º, CPP:

“Para efeito de caracterização da lesão corporal de natureza grave prevista no inciso I do §1º do art. 129 do Código Penal, o exame complementar do perito será realizado após o prazo de 30 (trinta) dias, se necessário.”
(grifos nossos)

Da leitura literal da norma, depreende-se que o
exame complementar não constitui exigência obrigatória e automática
, tampouco
condição de procedibilidade para configuração da forma qualificada do delito
, sendo sua realização
condicionada à existência de dúvida técnica ou insuficiência do laudo originário
.

No presente caso, conforme se extrai dos autos,
a materialidade delitiva restou plenamente comprovada pelo exame de corpo de delito de (ID 30743299)
, o qual atesta, de maneira clara e conclusiva, a existência de incapacidade da vítima
para o desempenho das suas ocupações habituais por mais de trinta dias
, exigência objetiva prevista no inciso I do §1º do art. 129 do Código Penal.

Acrescente-se que,
ao contrário do que alega a defesa, o laudo pericial não é genérico, tampouco inconclusivo
, havendo no documento elementos suficientes para a tipificação da conduta no tipo penal mais gravoso.
Ausente, portanto, qualquer dúvida a justificar a realização de exame complementar.

Ademais, é entendimento assente nos Tribunais Superiores de que é perfeitamente válida a condenação por lesão corporal grave com base apenas no laudo inicial,
quando este for claro e categórico
quanto à constatação da incapacidade por mais de trinta dias, como no presente caso.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal de natureza grave, considerando que os 27 golpes de faca e facão desferidos contra a vítima, ocasionaram fratura em dois pontos do antebraço, além de lesões em tecidos moles, sendo a vítima submetida a duas cirurgias.
2. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido da dispensabilidade do laudo complementar quando outros meios de prova se revelam suficientes para que as instâncias ordinárias concluam que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
3. Chegar a entendimento contrário, a fim de desclassificar a conduta para lesão corporal leve, nesta Corte Superior, é providência inviável em sede de habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 913680 GO 2024/0174118-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)"

Além disso, destaco que
a jurisprudência reconhece o caráter meramente complementar do exame posterior, que visa suprir eventuais lacunas periciais
, o que não se verifica nos autos, sobretudo diante das
fotografias anexadas
, do
prontuário médico
, e do relato da própria vítima em juízo.

Oportuno juntar trecho da
sentença:

“A materialidade do delito encontra-se demonstrada, sobretudo, pelo Boletim de Ocorrência Policial, exame de corpo de delito (id 58232815 - Pág. 9), atestando a lesão corporal com incapacidade para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como fotografia no id 58232815 - Pág. 10/12.”
(
Sentença, Id. 30743413 – Pág. 2
)

De outra banda, o parecer ministerial, ao se manifestar pelo improvimento do pedido, reforça esse entendimento ao asseverar:

“Destarte, considerando que o exame pericial de ID 30743299 é completo, conclusivo e suficiente para amparar a tipificação do crime como lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do CP), sendo absolutamente desnecessária a realização de laudo complementar, não há que se falar em desclassificação para lesão leve.”

Portanto, inexiste qualquer vício técnico que comprometa a conclusão pericial inicial. O laudo de exame de corpo de delito, elaborado de forma tempestiva e segundo as normas técnicas,
é peça de natureza suficiente para embasar a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave
, nos termos do art. 129, §1º, I, do Código Penal.

Percebo, dessarte, que a tese defensiva se configura como uma tentativa de inverter a lógica do art. 168, §2º, CPP, transformando em requisito obrigatório o que o legislador previu apenas como
eventual e supletivo
.

Não merece prosperar, portanto, o pedido de desclassificação para lesão corporal leve,
diante da suficiência e clareza do laudo pericial
quanto à incapacidade da vítima, que ultrapassou o período de trinta dias. A ausência de exame complementar,
por si só, não inviabiliza a tipificação mais gravosa
, tampouco acarreta nulidade, nos termos do art. 168, §2º, CPP e da jurisprudência consolidada.

Não acolho, pois, o pedido de desclassificação.

2. Da Dosimetria da pena

A defesa também requer a
readequação da pena-base ao patamar mínimo legal
, sustentando que a
valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
teria sido
indevida
, por estar
lastreada em elementos próprios da tipificação penal
.

Todavia,
tal argumentação não merece acolhida
.

Inicialmente, impende destacar que a
primeira fase da dosimetria da pena
é regida pela
discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado, a qual exige
motivação concreta
e fundada nos elementos dos autos, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal. Tal discricionariedade confere ao julgador certa margem de avaliação subjetiva dentro dos limites legais, mas obriga a exposição clara e racional dos fundamentos adotados na individualização da reprimenda.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as frações de
1/6
para cada circunstância judicial negativada, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é
parâmetro orientativo
, não sendo vinculante, desde que o magistrado fundamente adequadamente a razão de eventual elevação superior ou inferior a tal fração. Confira-se:

“(...)

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Outrossim,
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por meio da
Súmula nº 23
, já assentou entendimento no sentido de que:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Com tais premissas normativas e jurisprudenciais delineadas, passo à análise da dosimetria impugnada.

Na
primeira fase da dosimetria
, o Juízo fixou a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
, com base na valoração negativa
dos vetores culpabilidade e motivos
, conforme segue:

“Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB) e ao enunciado da Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado Pará, passo ao exame das circunstâncias judiciais.

Culpabilidade
: a culpabilidade, de acordo com a Súmula 19 do TJPA, refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso em análise, pelas informações constantes nos autos, a culpabilidade destoa da normalidade do tipo, tendo em vista que a facada não apenas causou incapacidade por mais de 30 dias (sendo de natureza grave), mas passou muito perto de ser fatal. Foi um golpe na costa, perto do pescoço/região vital. Por muito pouco não ocorreu um crime de feminicídio (
desfavorável
).
Antecedentes
: os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e não há informação de condenação criminal definitiva contra o acusado.
Conduta social
: quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há informações nos autos que permitam valorar negativamente a presente circunstância judicial.
Personalidade
: não há elementos para avaliar.
Motivos do Crime
: os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso concreto, os motivos foram decorrentes da vítima não ter dado um cigarro para o réu, ou seja, uma motivação absurda para cometimento de um crime grave (
desfavorável
).
Circunstâncias do crime
: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) extrapolam o mínimo legal, já que o golpe foi dado pelas costas, sem chance de defesa para a vítima. Por ser uma agravante, deixo para valorar na segunda fase da dosimetria (neutra).
Consequências do Crime:
no que se refere às consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, entendo como normais/esperadas à espécie, tendo em vista que o fato de ter ficado inabilitada para suas atividades por mais de 30 dias já é punido pela objetividade do tipo penal. Comportamento da Vítima: o comportamento da vítima, conforme entendimento sumulado do TJPA (Súmula 18), não contribuiu para o cometimento do crime. Dessa forma, considero neutra a presente circunstância judicial.

Como se vê da análise acima, há
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Assim, fixo a PENABASE em 02 (dois) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, destaco a presença da agravante da impossibilidade de defesa (art. 61, II, “c”, do CP), conduzindo a pena ao patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, verifico ausentes causas de diminuição, mas presente causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no §10 do art. 129 do CP, conduzindo a pena ao patamar definitivo de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Assim, fixo a PENA DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.”

Da análise dos autos, entendo que a manutenção da valoração negativa das duas circunstâncias judiciais—culpabilidade e motivos—encontra respaldo nas
provas colhidas nos autos
, que demonstram a
gravidade concreta da conduta do réu
, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A
culpabilidade
, como circunstância judicial, refere-se ao grau de reprovação da conduta do agente, considerado
o maior ou menor juízo de censura social
decorrente da forma como o delito foi praticado.

Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante
valorou negativamente a culpabilidade
, e com razão, ao destacar que a conduta perpetrada pelo réu extrapolou os elementos ordinariamente inerentes ao tipo penal do art. 129, § 1º, I, do Código Penal. A facada desferida
nas costas da vítima
, em região
próxima ao pescoço
, demonstrando evidente potencial letal, revela um grau elevado de periculosidade e agressividade, incompatível com o padrão médio do tipo penal em questão.

Portanto, a localização do ferimento (região vital) e a forma de execução do crime (golpe pelas costas, sem chance de defesa) demonstram uma
conduta especialmente reprovável
, sendo legítima, portanto, a
agravação da censurabilidade
da ação. Tal contexto autoriza, de forma absolutamente
idônea e concreta
, a valoração negativa da vetorial em apreço.

Assim, não há que se falar em fundamentação inidônea da vetorial culpabilidade, tampouco em violação ao princípio da legalidade ou da individualização da pena.

Quanto a negativação da vetorial
motivo do crime
, entendo que restou igualmente fundamentado.

Tal vetorial refere-se às razões ou circunstâncias íntimas e externas que impulsionaram o agente à prática do delito. A análise dessa circunstância deve se basear em critérios objetivos, com destaque para a
desproporcionalidade entre a motivação e a gravidade da conduta
, de modo a evidenciar
maior censurabilidade da ação
.

No caso em análise, a sentença considerou
desfavoravelmente os motivos do crime
, ao destacar que a agressão ocorreu
porque a vítima se recusou a fornecer um cigarro ao acusado
. Tal justificativa
revela uma motivação fútil, banal
, sem qualquer carga atenuante ou justificadora, sendo
incompatível com a violência empregada
e o resultado lesivo grave.

Dessa forma, diante da
motivação desproporcional e gratuita
, mostra-se
plenamente legítima a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Dessa forma, diante da
valoração negativa de dois vetores
na primeira fase da dosimetria –
culpabilidade
e
motivo do crime
, o juízo fixou a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão
, partindo do mínimo legal de 1 (um) ano previsto para o crime do art. 129, §1º, I, do Código Penal.

Tal incremento de
apenas 1 (um) ano não só respeita os parâmetros legais do tipo penal, como também reflete adequadamente a reprovação da conduta do acusado, sendo, portanto, correta e proporcional à gravidade do caso concreto.

Portanto, a valoração negativa das vetoriais
culpabilidade
e
motivos do crime
foi
devidamente fundamentada
com base em elementos concretos dos autos, sendo a fixação da
pena-base em 2 (dois) anos de reclusão
fixada dentro dos parâmetros legais,
não havendo qualquer ilegalidade ou excesso
.

Do mesmo modo, a
pena definitiva de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, resultante da aplicação da agravante da impossibilidade de defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP) e da causa de aumento de 1/3 prevista no §10 do art. 129 do Código Penal, também se revela
correta, proporcional e em conformidade com os parâmetros legais
, refletindo com exatidão a
gravidade do delito, o contexto de violência doméstica e a reprovabilidade da conduta praticada
.

Diante do exposto, acampando o parecer ministerial, conheço do recurso interposto por
J.R.G.M.,
e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo o cumprimento da pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto,
além das medidas protetivas de afastamento do réu do lar de convivência com a vítima e Proibição de aproximação e contato com a vítima, bem como proibição de frequentar a residência e local de trabalho da vítima
, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal
.

Ficam, desde já, pré-questionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, para fins de acesso às instâncias superiores.

É o voto.

Belém (PA), 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025